Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 137, §3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que havia indeferido a distribuição por dependência e determinado a redistribuição do feito aleatoriamente entre as Varas da Fazenda Pública.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Restou consignado no julgado que o sindicato recorrente, no presente caso, não atua em nome da categoria, mas de determinados substituídos, de forma individualizada, não se tratando, portanto, de cumprimento de sentença de natureza coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo, devendo ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção contida nos artigos 516, inciso II, do Código de Processo Civil e 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.